Tribunal: TJDFT
Processo: 0022266-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022266-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOANA RODRIGUES DA SILVA, PEDRO VIDAL DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que os credores JOANA RODRIGUES DA SILVA e PEDRO VIDAL DOS SANTOS não comprovaram que formularam proposta de Acordo Direito - Edital 02/2020, apesar de intimados a fazê-lo (ID 25746624), julgo PREJUDICADOS os pedidos de ID 25431003. 2. Preclusa esta decisão e sem novos requerimentos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac